Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745286-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: H. B. A. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela ré CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão (ID 213414809 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por H. B. A. D. S., deferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em determinar que a devedora forneça as cadeiras de banho e de transporte para o autora, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária prevista em sentença. Em suas razões recursais (ID 65455968), o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que indeferida a antecipação de tutela pleiteada pelo autor. Argumenta que em 2020 forneceu cadeira de banho para o autor, conforme determinado em sentença, mas que a cadeira foi quebrada pela própria parte. Assevera que não pode ser compelida a fornecer cadeira de banho para o agravado de forma “ad aeternum”, sobretudo considerando que a cadeira fornecida anteriormente foi quebrada pela própria parte solicitante. Aduz que não pode ser penalizada por um descuido do próprio recorrido, uma vez que a obrigação em fornecer a referida cadeira foi devidamente cumprida. Sustenta que o custo elevado da cadeira prejudica a sustentabilidade econômica da CASSI, que é uma entidade de autogestão sem fins lucrativos. Sustenta estarem presentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento do recurso para, liminarmente, ser deferido o efeito suspensivo pleiteado e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja revogada a antecipação de tutela deferida. Preparo em ID. 65455973 e 65455974. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Sobretudo por se tratar o autor de criança com necessidades especiais, tendo o médico assistente prescrito tanto a cadeira de rodas quanto a cadeira de banho e havendo sentença transitada em julgado determinando que a ré agravante disponibilize tratamento médico domiciliar ao autor conforme prescrição médica (processo n°. 2016.01.1.092674-2). Neste ponto, destaca-se que, embora a agravante se limite a alegar que já forneceu o equipamento solicitado e que não pode ser penalizada pelos descuidos do autor, destaca-se que a parte solicitou administrativamente o conserto da cadeira de banho quebrada, mas a solicitação não foi atendida pela ré. Somado a isso, a indicação médica abrange não só uma nova cadeira de banho, mas também uma cadeira de rodas, cuja solicitação também não foi atendida pela agravante sem qualquer justificativa plausível. Ademais, prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de ausência de obrigatoriedade no fornecimento dos equipamentos necessários à segurança e qualidade de vida do recorrido. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Por se tratar de interesse de menor, vistas à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora